Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES PELO MESMO CRIME. PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO.

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública.

2. O tráfico de drogas é delito que se vale de uma enorme rede de pessoas (traficantes, mulas, aviões, usuários) que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas, exigindo atuação mais enérgica por parte do poder público.

3. A infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. Há de se acentuar, ainda, que o paciente ostenta outras condenações pelo crime de tráfico de drogas que, embora não possam ser consideradas como reincidência, devido ao período depurador de cinco anos, servem para demonstrar a reiteração delitiva.

4. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não se mostra recomendável a aplicação de outras medidas alternativas diversas à segregação cautelar, ainda que o paciente tenha condições pessoais favoráveis.

5. O fato de ser genitor de uma criança de 5 anos de idade não autoriza de imediato a aplicação de outras medidas cautelares, impondo seja comprovado que o paciente é o único responsável por seus cuidados, impondo dilação probatória, o que é vedado nesta via.

6. Ordem denegada.